Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030337-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA - CPF: 004.631.301-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA APÓS A DATA DE REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducanda contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024. A defesa sustenta que a recorrente iniciou o cumprimento da pena antes da publicação do decreto, com base na prisão em flagrante ocorrida em 17/11/2021, e que o recurso da acusação não impediria o reconhecimento dos requisitos legais. O juízo
a quo
manteve a decisão, e o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apenada faz jus ao indulto natalino previsto no art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024, considerando o início do cumprimento da pena e os requisitos objetivos estabelecidos no decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indulto natalino é ato privativo e discricionário do Presidente da República, cabendo ao decreto presidencial estabelecer os critérios objetivos e subjetivos para sua concessão, não sendo possível ao Poder Judiciário afastar tais requisitos sem usurpar competência constitucional.

4.

O art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024 exige que o sentenciado esteja em regime aberto ou livramento condicional e com pena remanescente inferior a seis ou quatro anos, conforme o caso, até 25/12/2024. Tal dispositivo aplica-se apenas a apenados que progrediram para o regime aberto, não àqueles que o iniciaram diretamente.

5.

A hipótese da agravante, que foi condenada diretamente ao regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, enquadra-se na regra do art. 9o,
inciso VII
, que exige o cumprimento de 1/6 da pena até 25/12/2024.

6.

À luz da tese defensiva, verifica-se que a recorrente também não preenche o requisito temporal previsto no
inciso VII,
uma vez que a intimação acerca das penas restritivas de direitos impostas — ato que se assemelha à audiência admonitória, tido como marco inicial da execução — ocorreu apenas em 28/01/2025, ou seja, em momento posterior à data de referência exigida pelo decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O benefício do indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024 exige o efetivo início do cumprimento da pena até 25/12/2024, não se admitindo sua concessão com base apenas na data da prisão em flagrante. 2. O disposto no art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se exclusivamente a condenados que progrediram ao regime aberto ou obtiveram livramento condicional, não alcançando aqueles com fixação de regime inicial aberto. 3. A audiência admonitória é o marco inicial para o cumprimento da pena no regime aberto, sendo requisito indispensável à análise do indulto nas hipóteses de regime aberto ou pena restritiva de direitos”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, VII e VIII; Código Penal, art. 44; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025. TRF-3, AgExPe 5004230-85.2025.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Nino Oliveira Toldo, 11a Turma, j. 24.07.2025, DJe 06.08.2025.
TJ-SP, AEP 0007467-05.2025.8.26.0309, Rel. Rodrigues Torres, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 11.11.2025, DJe 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da execução penal n.o 2000149-76.2024.8.11.0021,
indeferiu
o
pedido de indulto
formulado com fundamento no artigo 9.o, inciso VIII, do Decreto n.o 12.338/2024.

Nas razões recursais vistas no ID 312328871 – Págs. 83/89, a reeducanda requer a
reforma da decisão
para que seja
concedido o indulto natalino
, com fundamento no art. 9o, inciso VIII, Decreto n.o 12.338/2024, ao argumento de que iniciou o cumprimento da pena anteriormente à edição do decreto, o que se deu com a prisão em flagrante em 17/11/2021, acrescentando ao raciocínio a arguição de que o recurso da acusação não afetaria a análise de quaisquer dos requisitos legais.

Em contrarrazões vistas no ID 312328871 – Págs. 94/95, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 312328871 - Pág. 96/98.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 313781854, no qual opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V
O T
O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Verifica-se do Atestado de Pena de ID 312328871 – Pág. 34 que a agravante
CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA
cumpre pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei no 11.343/2006
, apurado nos autos da ação penal n.o 1003384-73.2021.8.11.0021, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/03/2024.

Por meio da petição de ID 312328871 – Pág. 74, a recorrente postulou a
concessão do indulto natalino
, com fundamento no art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024.

Por sua vez, em consonância com o parecer ministerial (ID 312328871 – pág. 77), a autoridade judiciária
indeferiu
o pedido defensivo, utilizando-se dos seguintes fundamentos,
in verbis:

“A reeducanda foi condenada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o da Lei n. 11.343/2006.

A reeducanda não cumpre pena por crime impeditivo
, conforme rol taxativo previsto no artigo 1o do Decreto n. 12.338/2024.

O artigo 7o do Decreto n. 12.338/2024 prevê:

Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Estabelece o artigo 9o, inciso VIII, do Decreto n.o 12.338/2024:

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

VIII -
a pena privativa de liberdade
que estejam em livramento condicional ou
cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes
, ou quatro anos, se reincidentes;

No caso dos autos, no dia 25/12/2024, a reeducanda não tinha dado início ao cumprimento da pena, tampouco estava em livramento condicional
.

Logo,
não é possível a concessão de indulto à reeducanda
.

Ante o exposto, com fundamento no
deixo de conceder indulto
artigo 9o, inciso VIII, do Decreto n. 12.338/2024”
(sic – ID 312328871 - Pág. 79) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa pretende a reforma da decisão, alegando que a sentenciada deu início ao cumprimento da pena antes mesmo da edição do decreto presidencial, tendo em vista a prisão em flagrante, com permanência em cárcere por dois dias. Argumenta, ainda, que a interposição de recurso pelo Ministério Público não impede a análise dos requisitos objetivos para concessão do benefício.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, o
indulto natalino configura instituto de competência privativa do Presidente da República
, concretizado por meio de decreto, e tem por finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação penal.

Por se tratar de prerrogativa atípica do Chefe do Executivo, cabe a ele a definição das hipóteses e requisitos para sua concessão, não sendo dado ao Poder Judiciário afastar tais exigências, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial.”
(AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025) – Destaquei.

Especificamente no que tange ao caso concreto, para melhor elucidação fática, transcrevo os termos do
art. 9o, incisos
VII e VIII
, do Decreto no 12.338/2024:

“Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto
ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024,
um sexto da pena, se não reincidentes
, ou um quinto da pena, se reincidentes;

VIII -
a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou
cumprindo pena em regime aberto
,
cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes
,
ou quatro anos, se reincidentes
.”

A despeito de a defesa sustentar que a situação da recorrente se amolda ao disposto no art. 9.o,
inciso VIII,
do Decreto n.o 12.338/2024, verifica-se que tal hipótese é aplicável àqueles que
obtiveram progressão de regime,
porquanto não é admissível a fixação de regime inicial aberto para penas privativas de liberdade superiores a quatro anos, nos termos do art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal.

Ademais, observa-se que o referido dispositivo estabelece
distinção entre condenados primários e reincidentes
, exigindo-se destes últimos um menor saldo remanescente de pena, o que implica, na prática, a necessidade de maior cumprimento da reprimenda, em harmonia com os percentuais previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

In casu
, a
análise do indulto natalino para a recorrente deve ser feita à luz do art. 9.o, inciso VII, do Decreto n.o 12.338/2024
, que exige, àqueles condenados em
regime inicial aberto
, o cumprimento de
1/6 da reprimenda imposta
, se não reincidentes, ao tempo da publicação do normativo, o que
não ressaiu preenchido
pela recorrente.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 3. O art. 9o,
VIII
, do Decreto no 12 .338/2024, invocado pelo agravante, prevê que o indulto será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25.12.2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes. Ocorre que
esse inciso não se aplica à situação do agravante, na medida em que se destina às hipóteses de progressão de regime
, como destacado pelo juízo da execução penal na decisão agravada. 4.
Como o agravante foi condenado a cumprir sua pena no regime inicial aberto, sua situação amolda-se à hipótese do inciso VII do art. 9o do Decreto no 12.338/2024,
que dispõe que será concedido o indulto às pessoas condenadas
a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art . 44 do Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25.12.2024, um sexto da pena, se não reincidentes
, ou um quinto da pena, se reincidentes (...)
O indulto previsto no art . 9o, VIII, do Decreto no 12.388/2024 aplica-se apenas aos apenados que progrediram ao regime aberto ou em livramento condicional
.” (TRF-3 - AgExPe: 50042308520254036181, Relator.: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 24/07/2025, 11a Turma, Data de Publicação: 06/08/2025) – Destaquei.

É dizer, portanto, que a situação da recorrente não se amolda ao disposto no inciso VIII do art. 9.o do Decreto n.o 12.338/2024, e tampouco preenche os requisitos estabelecidos no inciso VII do referido normativo, o que evidencia a ausência de direito ao benefício vindicado.

Ad argumentandum tantum
, a despeito de a tese ser impertinente, nos termos delimitados, é certo que igualmente não encontraria mínimo respaldo nas circunstâncias dos autos, uma vez que, à época da publicação do Decreto Presidencial, a recorrente
ainda não havia iniciado o cumprimento da pena
. Isso porque, foi intimada quanto às penas restritivas de direitos que lhe foram impostas apenas em
28/01/2025
(ID 312328871 – Pág. 37), ato que se equipara à realização da
audiência admonitória
, reconhecida como o marco inicial do cumprimento da pena no regime aberto.

Ilustrativamente:

“
A concessão do indulto presidencial, com base no art. 9o, inciso VIII do Decreto no 12.338/2024,
exige que o sentenciado esteja em efetivo cumprimento da pena na data de referência, não bastando a mera existência de condenação com trânsito em julgado.
A expressão "cumprindo pena" possui conotação de ato em curso, tornando
imprescindível o início fático da execução penal, o qual, no caso do regime aberto, não se perfectibiliza antes da realização da audiência admonitória (...).”

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00074670520258260309 Jundiaí, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 11/11/2025, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2025) – Destaquei.

Portanto, escorreito o indeferimento do pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, deve ser preservada a conclusão exposta pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA
, permanecendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT no PEP n. 2000149-76.2024.8.11.0021, que lhe indeferiu o pedido de indulto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025